Tribunal: TJSP
Processo: 0007145-38.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL – Prática de infração disciplinar de natureza grave. Prazo para reabilitação da conduta prevista no artigo 89, inciso III, da Resolução SAP 114/2000. Ausência do preenchimento do quesito subjetivo, em face do cometimento de falta disciplinar de natureza grave pendentes de reabilitação. Indeferimento que era de rigor.
Agravo desprovido.